Tribunal: TJDFT
Processo: 0705695-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Provas ilícitas.
1 - Suspeitas genéricas fundadas em percepção pessoal e subjetiva de policiais ou em denúncias anônimas não justificam a busca pessoal, pena de afronta aos direitos fundamentais da intimidade, privacidade e liberdade.
2 – A busca pessoal feita exclusivamente com base na percepção dos policiais – de que o abordado ficou muito nervoso ao vê-los - e a busca veicular que se seguiu, sem que houvesse qualquer indício de crime -, é ilícita.
3 – Ordem concedida.